Tribunal: STF
Processo: RHC 226464
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do HC 802724/SP (eDOC 35).



    Alega o recorrente que: a) foi condenado nos autos do Processo nº 0003207-10.2016.8.26.0337, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Mairinque-SP, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, § 2º, II e V, ambos do CP; b) há nulidade processual, pois, apesar de ter sido intimado para a audiência de instrução e julgamento pelo Oficial de Justiça em 23.09.2020, não compareceu ao ato porque foi preso preventivamente, em decorrência do processo nº 1501587-33.2020.8.26.0567, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Mairinque/SP - mesma vara e comarca; c) permaneceu preso e à disposição da justiça até 12.05.2022, conforme faz prova o atestado de cumprimento de pena; d) à época em que fora preso não se recordava da data da audiência designada, mas “pensava que, já que estava preso à disposição da justiça então seria requisitado pelo juiz nada data em que fosse ocorrer o ato para que pudesse participar do ato ainda que de forma virtual em razão da pandemia”; e) o magistrado aplicou indevidamente o instituto da revelia, em clara ofensa aos direitos do contraditório e da ampla defesa; f) durante a tramitação processual, o defensor nomeado não conseguiu se comunicar com o recorrente, pois não possuía celular ou email, coforme atestou o próprio Oficial de Justiça;.



    Pede o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão imediata da execução penal até o julgamento final do writ.



    No mérito, pede a concessão da ordem, a fim de determinar a nulidade do feito desde o interrogatório do réu, com fulcro no art. 564, IV, e art. 648, VI, ambos do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, II, a, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ESTELIONATO E DE QUADRILHA OU BANDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. A pretensão punitiva estatal não foi atingida pelo prazo prescricional de quatro anos (art. 109, V, do Código Penal), considerada a interrupção do prazo pertinente provocada pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença condenatória. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (RHC 123846, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.11.2014)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. 1. É firme a orientação da Corte no sentido de que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Como se não bastasse, o não exaurimento da instância antecedente com a não interposição de agravo regimental e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do recurso como habeas corpus substitutivo, na linha de precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar uma concessão de ordem ex officio. 4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 6. Recurso ordinário do qual não se conhece. (RHC 144668, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Nessa linha: 



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    2. Ademais, a Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, sem ter manejado irresignação regimental, bem como funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, se verifica no caso concreto.



    4. No caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem.



    Segundo consta da documentação destes autos, o recorrente foi intimado em 23.09.2020, para participar da audiência de instrução e julgamento designada para 19.11.2020. Eis o que certificou o Oficial de Justiça (eDOC 7, p. 9):



    CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 337.2020/005087-6 dirigi-me ao endereço indicado e INTIMEI pessoalmente o réu, o qual após ouvir a leitura do mandado, exarou sua nota de ciente, aceitando a contrafé, que lhe ofereci. Após indagado, o réu informou que não possue e.Mail e nem celular. O referido é verdade e dou fé.



    Na referida audiência, o Magistrado decretou a revelia do acusado com base nesta fundamentação (eDOC 7, p. 12):



     "Tendo em vista que o acusado foi devidamente intimado da presente audiência, conforme fls. 295 e não compareceu nesta oportunidade, DECRETO sua REVELIA, nos termos do art. 367 do CPP.”



    O mencionado art. 367 do CPP, dispõe que “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.



    Todavia, no presente caso, a ausência do recorrente à audiência realizada em 19.11.2020 ocorreu porque ele estava preso preventivamente, desde 23.10.2020, conforme consta do seu histórico prisional (eDOC 7, p. 55), e o Estado não providenciou a sua participação na audiência virtual (eDOC 7, p. 12).



     



    Nesse contexto, verifico que a decisão que decretou a revelia do acusado carece de fundamentação idônea.



    A adequada motivação da decisões judiciais é pressuposto incindível do princípio do devido processo legal, que, dentre outras consequências, subordina a emanação de atos judiciais que impactem no exercício do direito de defesa à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente, como corolário da garantia constitucional prevista no art. 5°, LXI. 



    Com efeito, a omissão estatal causou prejuízo concreto ao recorrente, pois obstou-lhe o exercício da autodefesa.



    Nesse sentido, “o direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu (...), de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do ‘due process of law’ e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante. (…) Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal” (HC n. 111.567 AgR/AM, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe. 30.10.2014). 



    Assim, no caso presente, restou configurada ilegalidade patente, ante a falta de adequada motivação na decisão que decretou a revelia do acusado e determinou o prosseguimento do feito, em evidente contrariedade ao comando do art. 367 do CPP, pois não restou preenchido o figurino legal de “mudança de endereço” sem aviso prévio ao juízo originário ou de ausência “sem motivo justificado”. 



    Esclareço que conquanto a matéria não tenha sido arguida em sede de alegações finais, há que se ponderar que o acusado era assistido por defensor dativo, o qual, da mesma forma que o Juízo, aparentemente, não soube, em tempo hábil, da prisão do acusado. 



    Nesse sentido, colaciono precedente desta Suprema Corte, que reconheceu, em caso análogo, a existência de nulidade absoluta em decorrência da ausência de réu preso em audiência para oitiva de testemunhas e vítima, independentemente da concordância de seu defensor e também do fato de não ter sido a matéria arguida em sede de alegações finais: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO SEM A PRESENÇA DOS RÉUS PRESOS EM OUTRA COMARCA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OCORRÊNCIA. 1. A ausência dos réus presos em outra comarca à audiência para oitiva de vítima e testemunhas da acusação constitui nulidade absoluta, independentemente da aquiescência do Defensor e da matéria não ter sido tratada em alegações finais. 2. Ordem concedida.” (HC n. 111.728/SP, Segunda Turma, Relator(a): Min. Carmén Lúcia, j. 19.2.2013). 



    Por fim, cito o HC 93.503, de relatoria do Min. Celso de Mello, que trata da mesma matéria ora sub judice: 



    “E M E N T A: "HABEAS CORPUS" – INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RÉU PRESO – PRETENDIDO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PENAL EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO – RÉU REQUISITADO, MAS NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DEPRECADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA: UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DA CLÁUSULA DO "DUE PROCESS OF LAW" - CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA: DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA (DIREITO DE AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA) - PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS/ONU (ARTIGO 14, N. 3, "D") E CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA (ARTIGO 8º, § 2º, "D" E "F") - DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR, AO RÉU PRESO, O EXERCÍCIO DESSA PRERROGATIVA ESSENCIAL, ESPECIALMENTE A DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AINDA MAIS QUANDO ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - RAZÕES DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA OU GOVERNAMENTAL NÃO PODEM LEGITIMAR O DESRESPEITO NEM COMPROMETER A EFICÁCIA E A OBSERVÂNCIA DESSA FRANQUIA CONSTITUCIONAL - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - PEDIDO DEFERIDO. - O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório. São irrelevantes, para esse efeito, as alegações do Poder Público concernentes à dificuldade ou inconveniência de proceder à remoção de acusados presos a outros pontos da própria comarca, do Estado ou do País, eis que razões de mera conveniência administrativa não têm - nem podem ter - precedência sobre as inafastáveis exigências de cumprimento e respeito ao que determina a Constituição. Doutrina. Jurisprudência (HC 86.634/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). - O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do "due process of law" e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda que situado este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, "d") e Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8º, § 2º, "d" e "f"). Precedente: HC 86.634/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO. - Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal, mesmo que se trate de réu processado por suposta prática de crimes hediondos ou de delitos a estes equiparados. Precedentes” (HC n. 93.503, Segunda Turma, Relator(a): Ministro Celso de Mello, DJ 7.8.2009)



    Assim, forçoso o reconhecimento da nulidade vindicada. 



    5. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do recurso, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de anular o processo 0003207-10.2016.8.26.0337 desde o encerramento da instrução e determinar que o Juízo de primeiro grau reabra essa fase processual e assegure ao recorrente o direito de ser interrogado.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente